Tribunal: TJMT
Processo: 1018321-15.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018321-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), BENEDITO DE SOUZA BRANDAO - CPF: 626.810.281-91 (EMBARGANTE), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA. NOVO CRIME DOLOSO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EFEITOS INFRINGENTES E PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes e fins de prequestionamento, opostos por condenado contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, ao prover agravo e
m
execução penal interposto pelo Ministério Público, determinou a regressão definitiva do regime semiaberto para o fechado, reconhecendo a prática de falta grave consubstanciada em três condutas: rompimento de tornozeleira eletrônica, ausência de comparecimento à entidade conveniada (Fundação Nova Chance) e prática de novo crime doloso com condenação definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) apurar se há omissão no acórdão ao não reconhecer a ausência de trânsito em julgado como impedimento à execução imediata da regressão de regime; (
ii
) verificar se há contradição por desconsideração de justificativas apresentadas pelo apenado quanto aos descumprimentos apontados; (
iii
) identificar
se há omissão na análise da divergência entre manifestações ministeriais no curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do acórdão embargado revela que todos os pontos suscitados nos embargos foram devidamente enfrentados, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição do recurso, conforme exigido pelo art. 619 do Código de Processo Penal.

O rompimento da tornozeleira eletrônica, a ausência de comparecimento à entidade de ressocialização e a prática de novo crime doloso foram reconhecidos como faltas graves, com fundamentação expressa no acórdão recorrido, estando afastada a alegada ausência de motivação quanto às justificativas apresentadas pelo apenado.

A divergência entre manifestações de membros do Ministério Público não configura vício, sendo legítima em razão da independência funcional assegurada pelo art. 127, § 1º, da CF/1988, o que afasta a alegada preclusão lógica ou ausência de interesse recursal.

A ausência de menção expressa a dispositivos constitucionais ou legais não impede o reconhecimento do prequestionamento, desde que a matéria tenha sido enfrentada, direta ou implicitamente, como ocorreu no caso, conforme entendimento pacificado no STJ.

A pretensão do embargante visa rediscutir o mérito do julgado, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, quando ausente qualquer dos vícios do art. 619 do CPP.

Determina-se o recolhimento do mandado de prisão até o trânsito em julgado, diante da iminente interposição de recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta o cabimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com fins de prequestionamento.

A independência funcional dos membros do Ministério Público legitima manifestações divergentes no curso da execução penal, não havendo preclusão lógica ou ausência de interesse recursal.

O reconhecimento de falta grave, quando fundamentado na prática de novo crime doloso, na violação do monitoramento eletrônico e no descumprimento das condições do regime, autoriza a regressão definitiva ao regime fechado.

O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, bastando o enfrentamento da matéria jurídica debatida, ainda que sem citação expressa dos dispositivos legais ou constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 127, § 1º; LEP,
arts
. 50, II e VI; 118, I; 146-C, II; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 17.03.2021,
DJe
24.03.2021; STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 12.12.2017,
DJe
19.12.2017; STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 07.11.2017,
DJe
10.11.2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1018321-15.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: BENEDITO DE SOUZA BRANDAO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes e fins de prequestionamento opostos por

BENEDITO DE SOUZA BRANDÃO
em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos do Agravo e
m
Execução Penal n. 1018321-15.2025.8.11.0000, interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, deu provimento ao recurso ministerial para determinar a regressão definitiva do regime semiaberto para o fechado, reconhecendo a prática de falta grave, consistente no rompimento da tornozeleira eletrônica, ausência de comparecimento à Fundação Nova Chance e prática de novo crime doloso com condenação definitiva.

O embargante, em suas
razões recursais (
ID
. 311541874), alega, em síntese, a existência de
omissões e contradições
no acórdão embargado, destacando: 1) a ausência de trânsito em julgado da decisão colegiada, tendo o juízo de origem determinado
imediata execução da regressão de regime e expedido mandado de prisão
com base exclusiva no teor do acórdão; 2) contradição quanto à fundamentação da decisão que ignorou, sem motivação suficiente, as
justificativas apresentadas pelo apenado quanto ao contexto dos descumprimentos
, notadamente o uso de documento falso como tentativa de evitar prisão cautelar em processo no qual foi impronunciado; 3) omissão quanto à
contradição entre a manifestação ministerial em audiência de justificação – favorável à manutenção do regime – e o recurso interposto por outro membro do Ministério Público
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da 28ª Procuradoria (ID. 315022852),
“requer sejam os presentes embargos rejeitados. Todavia, na remota hipótese de acolhimento, requer o seu desprovimento, porquanto inexiste o alegado defeito que viria a comprometer a exata compreensão do acórdão”.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Os embargos declaratórios consistem em apontar a existência de omissões e contradições no julgado, requerendo seu saneamento, inclusive com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento de matéria federal e constitucional, com vistas à interposição de recursos excepcionais.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça suscita preliminarmente o não conhecimento dos embargos, sustentando que não se enquadram nas hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal e que refletem mera tentativa de rediscussão probatória.

Contudo, a preliminar se confunde com o mérito da questão, uma vez que a verificação da existência efetiva dos vícios alegados constitui exatamente o objeto de análise dos embargos declaratórios.

Dessa forma, examino conjuntamente a admissibilidade e o mérito, evitando segmentação desnecessária do julgamento.

Ab
initio
, destaco que os embargos de declaração constituem recurso de natureza específica, destinado exclusivamente à correção de vícios que comprometam a clareza, completude ou coerência da decisão judicial.

Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, sua finalidade se restringe ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma da decisão por mero inconformismo da parte sucumbente.

Sobre a
“
ausência de trânsito em julgado da decisão colegiada, tendo o juízo de origem deter
minado
imediata execução da regressão de regime e expedido mandado de prisão
com base exclusiva no teor do acórdão
”
,
consigno que será analisada ao final do voto.

Como exposto no relatório, o embargante requer
o reconhecimento
:

2) contradição quanto à fundamentação da decisão que ignorou, sem motivação suficiente, as
justificativas apresentadas pelo apenado quanto
ao contexto dos descumprimentos
, notadamente o uso de documento falso como tentativa de evitar prisão cautelar em processo no qual foi impronunciado; 3) omissão quanto à
contradição entre a manifestação ministerial em audiência de justificação – favorável à manutenção do regime – e o recurso interposto por outro membro do Ministério Público
.

Não obstante o esforço defensivo, verifica-se que não há qualquer razão para alteração do acórdão, o que se infere, sim, é o inconformismo com o resultado do julgamento.

Da análise da ementa, extrai-se que todos os pontos levantados pelo embargante foram analisados e debatidos, não havendo, portanto, qualquer omissão ou contradição:

“
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À FUNDAÇÃO NOVA CHANCE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGRESSÃO DEFINITIVA PARA O REGIME FECHADO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que, embora reconhecendo a prática de falta grave por apenado condenado por tráfico de drogas (três vezes, sendo uma na forma privilegiada) e uso de documento falso, manteve-o no regime semiaberto. O Parquet requereu a regressão definitiva ao regime fechado, alegando violação ao monitoramento eletrônico, ausência de comparecimento à Fundação Nova Chance e prática de novo crime doloso com condenação transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se manifestação anterior de membro do Ministério Público favorável à manutenção do regime semiaberto impede a interposição de recurso por outro integrante da instituição; (
ii
) estabelecer se a prática de três faltas graves, incluindo novo crime doloso com condenação definitiva, impõe a regressão definitiva ao regime fechado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A independência funcional, prevista no art. 127, § 1º, da CF assegura, a cada membro do Ministério Público, a liberdade para formar seu convencimento, não vinculando sua atuação à manifestação anterior de outro integrante, inexistindo preclusão lógica ou ausência de interesse recursal.

A violação da tornozeleira eletrônica configura falta grave nos termos do art. 146-C, II, da LEP, podendo ser equiparada à fuga, conforme entendimento consolidado do STJ.

A ausência de comparecimento à Fundação Nova Chance caracteriza descumprimento das condições impostas para o regime semiaberto, constituindo falta grave.

A prática de novo crime doloso no curso da execução, impõe, nos termos do art. 118, I, da LEP, a regressão para regime mais rigoroso.

A reiteração de faltas graves frustra a finalidade ressocializadora da pena, comprometendo a disciplina e a autoridade das decisões judiciais, justificando a regressão definitiva para o regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de execução provido.

Tese de julgamento:

A independência funcional do Ministério Público afasta a alegação de preclusão lógica e de ausência de interesse recursal,
permitindo manifestação divergente de outro membro em momento processual posterior.

O rompimento de tornozeleira eletrônica equipara-se à fuga e constitui falta grave, nos termos do art. 146-C, II, da LEP.

A prática de novo crime doloso no curso da execução, impõe a regressão do regime prisional, nos termos do art. 118, I, da LEP.

A reiteração de faltas graves autoriza a regressão definitiva ao regime fechado para preservação da ordem e efetividade da execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 127, § 1º; LEP,
arts
. 50, II e VI; 118, I; 146-C, II; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2.453.601/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024, DJEN 17.12.2024; STJ,
AgRg
no REsp 1.712.934/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.02.2019,
DJe
01.03.2019; STJ,
AgRg
no REsp 1.528.215/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 30.05.2019,
DJe
07.06.2019; STJ, HC 527.117/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), 5ª Turma, j. 03.12.2019,
DJe
10.12.2019
”
.

Logo, resta evidente, que o acórdão embargado não se mostra ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, mas apenas avesso aos interesses do embargante.

E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação
do caso concreto
, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando
os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como afirmou o embargante.

Deveras, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2
.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado
r
,
tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3
.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da
decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17.03.2021 e publicado no
DJe
de 24.03.2021).

Ainda nessa senda, deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado.

Logo, considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

Com efeito, doutrinando sobre o assunto
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, assim se manifestam:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de
recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada
’ e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
. (
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).

Além disso, não é demais registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extrai dos julgados do Superior Tribunal de Justiça, abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.
Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3.
Embargos rejeitados.(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12.12.2017 e publicado no
DJe
de 19.12.2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto
.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07.11.2017 e publicado no
DJe
de 10.11.2017).

Resta evidente, pois, que as matérias questionadas no recurso de
agravo em execução penal
foram debatidas e analisadas por esta Primeira Câmara Criminal de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às cortes superiores, restando incontroverso que inexistem os vícios reclamados nestes declaratórios
.

Sobre a expedição de mandado de prisão, o
art. 197 da Lei de Execução Penal
,
prevê o cabimento do agravo contra decisões proferidas no curso da execução sem atribuir efeito suspensivo, de maneira que o acórdão que dá provimento ao recurso ministerial substitui a decisão agravada e tem eficácia imediata, inclusive para impor a adequação do regime prisional.

Em contexto de execução penal, a atualização do
status
executório diante de faltas graves é providência vinculada à legalidade estrita e deve ser prontamente implementada pelo juízo da execução após a ciência do acórdão, não se subordinando ao trânsito em julgado.

Os embargos de declaração manejados, por sua natureza integrativa, não possuem efeito suspensivo automático (CPC, art. 1.026, caput, aplicado supletivamente à espécie), limitando-se a interromper prazos recursais.

A suspensão da eficácia do acórdão somente se legitima em caráter excepcional mediante decisão expressa do próprio órgão prolator, com base no art. 1.026, §1º, e no art. 995, parágrafo único, do CPC, o que não se verifica nos autos.

De igual modo, eventual interposição de recursos
aos tribunais superiores
não confere efeito suspensivo de ofício, razão pela qual a ordem de prisão derivada da regressão regimental deve ser mantida até ulterior deliberação que, se cabível, seja explicitamente concedida.

Nesse cenário, mostra-se regular e necessária a expedição do mandado de prisão determinada pelo juízo de origem, tão logo cientificado do acórdão regressivo, inexistindo base legal para o
recolhimento do mandado
de prisão

pretendido.

A execução penal é atividade jurisdicional dinâmica e
,
a constatação de faltas graves
,
autoriza a regressão de regime e o restabelecimento da custódia de imediato, com a subsequente atualização do cálculo de pena e das comunicações de praxe.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade

mas
, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025